Tribunal: STF
Processo: RE 81552
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-19
Data de publicação: 1976-05-19

Ementa:
DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. - RECURSO INTERPOSTO
TEMPESTIVAMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO. -
INOCORRENCIA DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO
RESPEITO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.